Tribunal: TJES
Processo: 0027047-20.2015.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027047-20.2015.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IMOBILIÁRIA GARANTIA - LTDA

APELADO: RICARDO MARQUES NOGUEIRA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES, DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. VENDA EM DUPLICIDADE DE IMÓVEL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS FORNECEDORES. EXCLUSÃO DE VERBA NÃO COMPROVADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelação cível interposta por Imobiliária Garantia Ltda. contra sentença que, nos autos de ação de desconstituição de negócio jurídico c/c devolução de valores, danos materiais e danos morais ajuizada por Ricardo Marques Nogueira contra a apelante, Elias Nunes de Alcântara Bezerra e G & C Construtora e Incorporadora Ltda., declarou rescindido o contrato de promessa de compra e venda do lote 13, quadra 29A, no loteamento Village do Sol – Setor Recanto, em Guarapari, condenou solidariamente os réus ao pagamento de R$ 35.000,00 e R$ 9.982,09 a título de danos materiais, além de R$ 10.000,00 por danos morais, e impôs custas e honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há quatro questões em discussão:
(I) definir se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide;
(II) analisar a impugnação ao valor da causa;
(III) verificar a ilegitimidade passiva da apelante e a ocorrência de prescrição;

(IV) examinar a manutenção ou exclusão de valores fixados a título de danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A ausência de requerimento oportuno para produção de provas enseja a preclusão, afastando nulidade por cerceamento de defesa.

4. A fixação do valor da causa pode incluir estimativa econômica do pedido de danos morais, sendo legítima a atribuição de R$ 100.000,00 na inicial.

5. Na relação de consumo, aplica-se a teoria da aparência, sendo solidária a responsabilidade de todos os integrantes da cadeia de fornecimento, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

6. Em hipóteses de inadimplemento contratual absoluto, o prazo prescricional é de dez anos (art. 205, CC), iniciando-se com a ciência inequívoca do dano (princípio da actio nata).

7. A venda de imóvel já alienado a terceiro configura vício insanável do serviço, ensejando rescisão contratual e restituição integral dos valores pagos, corrigidos monetariamente, conforme CDC, arts. 14 e 20, e CC, arts. 182, 475 e 884.

8. A indenização por danos materiais exige efetiva diminuição patrimonial, não se admitindo valor atribuído pelo próprio autor a serviços que ele mesmo prestaria e não executou.

9. A venda em duplicidade de imóvel frustra expectativa legítima e configura dano moral indenizável, sendo razoável a fixação em R$ 10.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

11. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de requerimento expresso para produção de provas acarreta preclusão e afasta nulidade por cerceamento de defesa.

2. O valor da causa pode incluir estimativa do proveito econômico relativo a danos morais.

3. Nas relações de consumo, todos os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos danos causados.

4. O prazo prescricional para pretensões decorrentes de inadimplemento contratual absoluto é de dez anos, contado da ciência inequívoca do dano.

5. A venda de imóvel em duplicidade autoriza a rescisão contratual e a restituição integral das quantias pagas.

6. A indenização por danos materiais pressupõe prova de efetivo desembolso ou diminuição patrimonial.

7. A venda em duplicidade de imóvel configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 182, 205, 475 e 884; CDC, arts. 14, 18, § 1º, II, e 20; CPC, arts. 85, § 2º, 86 e 1.013, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp nº 1.280.825/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 27-06-2018, DJe 02-08-2018; STJ, AgInt no AREsp nº 1.755.945/RJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 13-12-2021, DJe 16-12-2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0027047-20.2015.8.08.0035.

APELANTE:
IMOBILIÁRIA GARANTIA LTDA
.

APELADO: RICARDO MARQUES NOGUEIRA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V O T O

Imobiliária Garantia Ltda
.
interpôs recurso de apelação em face da respeitável sentença de
fls. 204-8, integrada pela decisão de embargos de declaração (id 9827635)
, proferida pelo ilustre Juiz de Direito da
Quarta
Vara Cível
d
e

Vila Velha
,
Comarca da Capital, nos autos da “ação de desconstituição de negócio jurídico, c/c
devolução de valores, danos materiais e danos morais”
ajuizada por
Ricardo Marques Nogueira,

contra ela,
apelante,

e contra Elias Nunes de Alcântara Bezerra
e contra G & C - Construtora e Incorporadora Ltda.
,

que julgou
procedente
s
os pedidos
deduzidos
na
petição
inicial,
declarou “a rescisão do contrato firmado entre as partes” e condenou
“
os requeridos, solidariamente, ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, verba que deverá ser corrigida desde o arbitramento”,
bem como
“à devolução dos valores descritos na exordial (R$ 35.000,00 – trinta e cinco mil reais – referentes ao lote e R$ 9.982,09 - nove mil, novecentos e oitenta e dois reais e nove centavos), verbas que deverão ser corrigidas desde os respectivos desembolsos”
e de
custas processuais e honorários advocatícios
fixados em
15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação
.

O recurso merece

provimento
parcial
.

Conforme exposto no relatório da respeitável sentença,

“
[...
]

RICARDO MARQUES NOGUEIRA ajuizou AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES, DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS em face de G&C CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, IMOBILIÁRIA GARANTIA LTDA e ELIAS NUNES DE ALCÂNTAARA BEZERRA, alegando em síntese que adquiriu o lote 13, da Quadra 29A, no Loteamento denominado VILLAGE DO SOL – Setor Recanto, em Guarapari, em 12 de dezembro de 2009, através do segundo requerido, tendo sido o negócio iniciado com ELIAS NUNES DE ALCÂNTARA BEZERRA, como Corretor Imobiliário e intermediador do negócio, e quem assinou o Contrato de Promessa de Compra e Venda.

O preço avençado foi de R$ 35.000,00, pagáveis por meio de 07 cheques no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais).

Não houve a transmissão do imóvel e o autor, estando tranquilo com o negócio realizado, não se preocupou em lavrar a escritura.

Ao realizar projeto para a construção de residência unifamiliar, teve ciência de que o lote em epígrafe fora vendido pela IMOBILIÁRIA GARANTIA a ISLANI GUIMARÃES BITTENCOURT, em 25/11/1989.

Notificou a primeira e segunda requeridas e a IMOBILIÁRIA GARANTIA respondeu informando que não há contrato entre ela e o autor.

Pugna para que seja desfeito o negócio, realizado por CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA; por indenização material no valor de R$ 35.000,00, além de R$ 9.982,09, verba referente ao projeto arquitetônico realizado além de indenização por danos morais.

[...]

N
as razões recursais (
id
11623545) a apelante sustentou,
preliminarmente
, que “o julgamento antecipado da lide, se
baseando a sentença na falta de produção de provas da recorrente”, implicou no
“cerceamento ao direito de defesa da apelante, que se
viu tolhida de produzir as provas”.

Quanto a esse aspecto,
em estrita observância ao princípio da cooperação, o magistrado sentenciante
intimou
a
s
parte
s para
que
manifestassem se pretendiam
“
produzir outras provas”, conforme certidão de fl. 196.
Neste particular, a apelante respondeu por meio da petição de fl. 200, ficando silente sobre o requerimento de outras provas.

Nesse contexto, não há falar em nulidade da sentença por cerceamento do direito de defesa, pois o que ocorreu foi a preclusão do direito da parte de produzir a prova, por inércia dela, ou seja, o julgamento de improcedência não foi uma decisão surpresa, mas a consequência lógica da falha da apelante em desincumbir-se do seu ônus probatório.

Por tais razões, rejeito essa preliminar.

A apelante arguiu outra questão processual, afirmando ser
necessária “a análise da preliminar de Impugnação ao Valor da Causa, que não foi apreciada pelo Juízo de piso”.
Este ponto do recurso que merece guarida.

A
r
espeitável

sentença foi, de fato, omissa quanto à impugnação ao valor da causa suscitada em contestação. Nos termos do art. 1.013, § 1º, do C
ódigo de Processo Civil
, passo à análise desta questão pendente.

Sobre
o tema
a apelante
alegou
que “o
autor sem qualquer critério, ao propor a ação principal, atribuiu à causa o valor de R$l00.000,00”,
e em razão disso pediu a aplicação do
artigo 292, inciso II e VI, do CPC,
para
que correspond
a

a
o valor do contrato [R$35.000,00] ou a soma dos pedidos cumulados
[R$44.982,09]
.

A petição inicial veicula pedidos cumulados de rescisão contratual (R$ 35.000,00), indenização por danos materiais (R$ 9.982,09) e indenização por danos morais, este último a ser arbitrado pelo juízo.

A insurgência da apelante, ao sugerir que o valor da causa se limite à soma dos pedidos de conteúdo econômico imediato (R$ 44.982,09), ignora a expressão econômica do pedido de indenização por danos morais. Ainda que se trate de valor a ser arbitrado, incumbe ao autor, na petição inicial, atribuir uma estimativa que traduza o proveito econômico pretendido, o que foi feito ao se valorar a causa em R$ 100.000,00. Tal estimativa
é uma faculdade do autor
,
e este
engloba a reparação moral pretendida.

Logo,

rejeito a impugnação ao valor da causa suscitada pela ré/apelante
.

Em relação
às
demais matérias devolvidas no recurso, a apelante sustentou, em síntese, que: 1
)
é parte ilegítima para figurar no polo passivo,
sob o pálio de que
“não firmou com o recorrido nenhum tipo de contrato”;
2
) “os supostos direitos do recorrido foram alcançados pela prescrição”,
dado
o prazo trienal do art. 206, § 3º, IV e V, do C
ódigo
C
ivil
, contado da última parcela paga em 29-06-2010;
3)

quanto ao mérito, afirmou que “o lote que o recorrido comprou não estava à venda, pois na relação de imóveis repassados a recorrida G&C não constava o lote de n° 13, conforme relação de fls. 185/188”;
4
) “a recorrida G&C obviamente excedeu em muito os limites de sua contratação ao vender lote que não estava à venda”;
5
) “o valor de R$9.982,09 (nove mil, novecentos e oitenta e dois reais e nove centavos), descrito como devolução na sentença, deve ser excluído da condenação”, uma vez que “não existe recibo de pagamento deste valor” e “porque o profissional que assina o documento de fl. 120, onde existe a estimativa do valor do projeto é o próprio autor”;
6
) “caso haja entendimento de que os fatos, em si, ensejam danos à honra e à moral do apelado, devem ser observados os pilares de toda indenização por danos morais”, acrescentando que “o valor fixado ... deve ser reduzido, já que R$10.000,00 foge do binômio educação/punição”.

A
preliminar de ilegitimidade passiva não merece acolhimento.

Isto porque a
relação jurídica estabelecida é de consumo, aplicando-se a teoria da aparência. A apelante (Imobiliária Garantia Ltda.) e a primeira requerida (G&C Construtora) atuavam em parceria comercial, conforme demonstram os contratos de prestação de serviços. A proposta de compra do imóvel foi feita em formulário que indicava a Imobiliária Garantia Ltda. como "Proponente Vendedor". Para o consumidor, não era possível distinguir os limites de atuação de cada empresa. Assim, todos que participam da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos danos causados, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

Outrossim, a
prejudicial de prescrição também deve ser rechaçada,
uma vez que a
pretensão do autor não decorre de mero ressarcimento por enriquecimento sem causa ou reparação civil extracontratual, mas de inadimplemento contratual absoluto (venda de imóvel já pertencente a terceiro).

Em tais casos, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que o prazo prescricional é o decenal, previsto no art. 205, do Código Civil, e não o trienal. Ademais, a ciência inequívoca do dano, que marca o início do prazo prescricional (princípio da actio nata), somente ocorreu quando o autor tentou registrar o imóvel e descobriu a venda em duplicidade, já no ano de 2015.

Tendo a ação sido ajuizada em 28-10-2015, não há que se falar em prescrição.
Nesse sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIO. ALIENAÇÃO DO IMÓVEL DO ADQUIRENTE A TERCEIRO. PRESCRIÇÃO. VALOR DOS DANOS MORAIS.
(...).
2. Segundo a jurisprudência desta Corte, "por observância à lógica e à coerência, o mesmo prazo prescricional de dez anos deve ser aplicado a todas as pretensões do credor nas hipóteses de inadimplemento contratual, incluindo o da reparação de perdas e danos por ele causados" (EREsp n. 1.280.825/RJ, Relator Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/6/2018, DJe 2/8/2018), o que afasta a prescrição trienal apontada pelas empresas.
(...).
7. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.755.945/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, da
ta do julgamento 13-12-2021, data da publicação/fonte DJe 16-12-2021).

No mérito, a sentença deve ser mantida,
porquanto a
responsabilidade solidária da apelante é manifesta.

A alegação de que a G&C Construtora extrapolou os limites do contrato de corretagem é questão interna entre as demandadas e não pode ser oposta ao consumidor lesado, que confiou na aparente legitimidade do negócio.

Quanto aos danos materiais, a devolução do valor de R$ 35.000,00, pago pelo lote, é medida que se impõe para retornar as partes ao
status

quo ante
.

A condenação não representa apenas uma reparação por perdas e danos, mas a consequência jurídica direta da desconstituição do negócio. A venda de um imóvel já pertencente a terceiro configura vício insanável no serviço prestado, caracterizando o fato do serviço, nos termos do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor , pois o negócio não forneceu a segurança que o consumidor dele poderia esperar.

Operada a rescisão do contrato por culpa exclusiva dos fornecedores, é direito do consumidor obter a restituição integral e imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, conforme preceitua o art. 20, do CDC, em diálogo com o art. 18, § 1º, II, do mesmo diploma. Sob a ótica do Código Civil, a impossibilidade de cumprimento da obrigação principal — a entrega do imóvel — acarreta a resolução do contrato por inadimplemento absoluto, nos termos do art. 475, do Código Civil. O efeito primordial da resolução é a restituição das partes ao estado anterior, conforme expressa previsão do art. 182, do Código Civil. Permitir a retenção do valor pago pela apelante e demais requeridos, sem a correspondente contraprestação, configuraria enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do mesmo diploma.

Lado outro
, assiste razão à apelante no que
diz respeito
à verba de R$ 9.982,09, referente ao projeto arquitetônico. O documento de fl. 120 é uma "Calculadora de Valores de Projeto", elaborada pelo próprio autor, que é arquiteto, e representa uma estimativa do valor de seus serviços.

Não há prova de efetivo desembolso a terceiros, tratando-se de custo que o autor atribuiu ao seu próprio trabalho para um projeto que não foi executado. O dano material pressupõe a efetiva diminuição patrimonial, o que não restou comprovado.

Portanto, este valor deve ser excluído da condenação.

No mais
, a condenação por danos morais é cabível. A venda de um imóvel em duplicidade, frustrando a legítima expectativa do adquirente de construir sua residência, ultrapassa o mero dissabor do cotidiano e configura abalo psicológico indenizável. O valor de R$ 10.000,00, fixado na sentença, mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da medida.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reformar em parte a r
espeitável
sentença apenas para excluir da condenação por danos materiais a quantia de R$ 9.982,09 (nove mil, novecentos e oitenta e dois reais e nove centavos), mantendo, no mais, os termos do julgado por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.